Tribunal: TJDFT
Processo: 0741002-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. TESE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa de réu condenado pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, na modalidade tentada. A Defesa pretende a absolvição do acusado por insuficiência de provas e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria para a manutenção da condenação do réu pela prática dos delitos de roubo descritos na denúncia; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime inicial fixado devem ser modificados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da arma branca e depoimentos colhidos em sede inquisitorial e em juízo.
4. A jurisprudência reconhece o elevado valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos de prova.
5. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Observadas a razoabilidade e proporcionalidade, o magistrado tem discricionariedade para fixar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima são aceitos indistintamente, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais benéfica.
6. Em relação à tentativa de roubo, a ação criminosa ocorreu sob grave ameaça, sendo frustrada por razões alheias à vontade do réu, em fase avançada da execução, o que justifica a redução da pena na fração redutora mínima (1/3).
7. Diante das provas produzidas, inviável o acolhimento do pleito de absolvição do acusado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II, 33, §§ 2o e 3°, 44, 70, 157, § 2o, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.775.871/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021. TJDFT, Acórdão 1993121, 0701317-50.2024.8.07.0011, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 29/04/2025; Acórdão 1916864, 0702364-83.2024.8.07.0003, Relator: Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 5/9/2024.